Tribunal: TJDFT
Processo: 0716227-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0716227-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA GOMES DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de ID 71795711, considerando que o presente recurso foi julgado prejudicado e já determinada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos, conforme decisão de ID 71632704. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora